Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701800-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO BARBOSA TORRES AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ROSIMAR VIEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: HAWRISON VIEIRA TORRES, ALESSANDRA VIEIRA TORRES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo espólio de Maria Rosimar Vieira Torres e Getúlio Barbosa Torres contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução no 0722501-11.2023.8.07.0007, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. Em síntese, sustentam não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares. Argumentam que o agravante Getúlio recebe salário líquido de R$ 3.301,99, além de possuir despesas pessoais com medicamentos, enquanto que a agravante Alessandra recebe bolsa família e o agravante Hawrison não possui renda suficiente, conforme declaração de imposto de renda e extratos bancários anexados aos autos. Requerem, portanto, o deferimento da medida antecipatória para deferir a gratuidade de justiça aos agravantes ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Sem preparo, visto que o objeto deste recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, o agravante Getúlio Barbosa Torres é militar do exército e recebe rendimentos líquidos mensais na ordem de R$ 3.301,99 (ID 176158745 PJe primeiro grau). Por sua vez, a agravante Alessandra Vieira Torres é beneficiária do programa Bolsa Família e recebe como benefício o valor de R$ 650,00 (ID 179381397 PJe primeiro grau). Quanto ao agravante Hawrison Vieira Torres, a declaração de imposto de renda do exercício de 2023 aponta total de rendimentos tributáveis no ano de 2022 na ordem de R$ 14.544,00, bem como os extratos bancários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 registram contracheque mensal nos valores de R$ 3.446,56, R$ 3.301,99 e R$ 3.301,99, respectivamente (IDs 179378932 e 179378942 PJe primeiro grau). Ademais, ausente indícios de que a parte não se encontra na situação prevista na Lei sobre a gratuidade de justiça, é se presumir a veracidade das declarações afirmadas quanto à impossibilidade de manutenção do sustento próprio e da família. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os documentos colacionados indicam a verossimilhança das alegações dos agravantes de que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, com base no parâmetro fixado pela Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Há o risco de dano processual, uma vez que o não pagamento das custas processuais acarretará o indeferimento da petição inicial na origem e extinção dos embargos à execução opostos pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo, por ora, a obrigação referente ao pagamento dos encargos processuais. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp